Tribunal: TJMT
Processo: 1022482-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022482-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUNIO GOMES ROSALIS
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JUNIO GOMES ROSALIS contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão em Alienação, que tramita na 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste – MT, sob o no 000799230.2014.8.11.0037, ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em que se incumbiu ao agravante o dever de juntada de provas aptas à extinção do feito.
Em resumo, sustenta o agravante que a agravada o ligou oferecendo acordo, em relação à veículo objeto de alienação fiduciária, de modo que foi emitido e pago boleto com este fim, tendo sido apresentado os detalhes da ligação, mas o juiz de primeiro grau entendeu pela necessidade de juntada da gravação telefônica, incumbindo ao banco agravado este ônus, e, apesar deste não ter juntado, o pedido foi indeferido ao argumento de que a juntada caberia ao agravante, o que diz ser verdadeira contradição.
Defende que “não poderia colacionar aos autos a gravação para fazer prova do seu alegado, vez que este é o tipo de coisa que fica somente em posse da empresa, ora Agravada. É a empresa quem deixa bem claro para seus clientes “para sua segurança, esta ligação está sendo gravada”. Não há como, mesmo querendo muito, a Agravante trazer aos autos esta gravação”.
Aduz que “é necessária a reanalise processual, visto que as decisões se desencontram em suas fundamentações, e uma vez que a Agravada não apresentou a gravação, esta não se desincumbiu do ônus da prova, não cumprindo com o determinado na decisão”.
Pede liminar para que se modifique a decisão agravada, que determinou que a agravante traga aos autos provas que foram determinadas ao agravado, com nova apreciação dos pedidos de fls. 110/112 (id. 64303976).
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Vejo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista que, realmente, a determinação para juntada de gravação telefônica foi direcionada ao banco agravado, e não ao agravante, existindo evidente contradição ao se afirmar, na decisão agravada, o oposto.
Ante o exposto, DEFIRO o pleito liminar e determino a suspensão do feito originário e de eventuais atos de alienação do veículo apreendido, como poder geral de cautela, até julgamento de mérito deste recurso.
Intime-se primeiramente o agravante, para que junte aos autos cópia integral do processo originário, em 05 (cinco) dias, pois ausente nos autos a petição que originou a decisão agravada e demais documentos citados pelo juiz no decisum, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após cumprido, intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para que preste as informações necessárias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora